Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711850-67.2025.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 232755361 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília, 29 de abril de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator